Tribunal: STM
Processo: 7000360-85.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000360-85.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
04/10/2021 a 07/10/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União, para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110cfc0a6
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000360-85.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE: FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA, Sd Aer.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. AMEAÇA. DOLO CONFIGURADO.
O crime de ameaça é formal e, por essa razão, sua consumação independe de qualquer
resultado naturalístico, senão aquele necessário para que a vítima se sinta ameaçada,
bastando o propósito de causar temor, inquietação ou sobressalto.
Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela Defesa para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 8 de abril de 2021, que condenou o Soldado da
Aeronáutica FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como
incurso no art. 223, c/c o art. 70, II, alínea "l", do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime inicialmente aberto.
A Denúncia, oferecida em 21 de setembro de 2020 (doc. 1 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000716-84.2020.7.01.0001) e recebida em 24 de setembro de 2020 (doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001), narra a seguinte conduta delituosa, in verbis:
"(...) pelo fato de, por volta das 23h30 do dia 5 de fevereiro de 2020, nas proximidades do
Portão da Guarda Norte da Ala 12, durante o serviço, mediante arma de fogo, ter ameaçado o
S2 QSD NE BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO.
Na data dos fatos, o S2 GENEROSO e o S2 QSD NE BRENDON FERREIRA RIBEIRO, ao realizarem
a tarefa de retirar os cones da entrada da Guarda Norte, perceberam a ausência do S2
PACÍFICO. Foram então procurá-lo e o encontraram na sala de controle de acesso (SCA)

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110cfc0a6
manuseando o celular (fls. 17/18 e 31/33).
Nesse momento, considerando que o uso de celular é proibido durante o serviço, o S2
GENEROSO advertiu o S2 PACÍFICO e este, por sua vez, fez provocações as quais foram
retribuídas pelo ofendido.
Ato contínuo, o ora denunciado retirou do coldre a pistola Taurus PST PT-92, número de série
TRJ 78757 que tinha acautelado para o serviço, efetuou o carregamento e apontou para o S2
GENEROSO dizendo que atiraria caso este repetisse as provocações (fls. 31/33). Nesse
instante, aproveitando-se de uma distração do ora denunciado com as advertências do S2
BRENDON, o ofendido conseguiu desarmá-lo.
Depreende-se das peças informativas que o ora denunciado, de forma livre e consciente,
ameaçou, durante o serviço, mediante o uso de arma de fogo, seu colega de caserna.
(...)"
O Réu, nascido em 10 de março de 2000, contava com menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos
(evento 99 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001).
Os autos do IPM, instaurado na Ala 12, localizada na região de Santa Cruz/RJ, contêm os seguintes documentos
principais:
- Ofício, datado de 28 de fevereiro de 2020, do S2 BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO,
relatando fatos ocorridos durante o serviço do dia 5 de fevereiro de 2020 (fl. 7 do doc. 2 do evento 1 do e-Proc
1ª instância - IPM nº 7000370-36.2020.7.01.0001);
- Termos de Inquirição de Testemunhas (fls. 17/30 do doc. 2 do evento 1 do e-Proc 1ª instância -
IPM nº 7000370-36.2020.7.01.0001);
- Termo de Inquirição do Ofendido (fls. 31/33 do doc. 3 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM
nº7000370-36.2020.7.01.0001);
- Termo de Interrogatório do Indiciado (fls. 34/36 do doc. 3 do evento 1 do e-Proc 1ª instância
IPM nº 7000370-36.2020.7.01.0001);
- Livro do Oficial-de-dia 1º Ten Aer FLÁVIO FERREIRA DE SOUZA relativo ao serviço do dia 5 para o
dia 6 de fevereiro de 2020 (fls. 46/50 do doc. 3 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000370-
36.2020.7.01.0001);
- Termos de Inquirição de Testemunhas (fls. 51/56 do doc. 3 do evento 1 do e-Proc 1ª instância IPM
nº 7000370-36.2020.7.01.0001);
- Termo de Acareação (fls. 62/63 do doc. 4 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM nº
700037036.2020.7.01.0001);
- Termo de Inquirição de Testemunha (fls. 69/70 do doc. 4 do evento 1 do e-Proc 1ª instância -
IPMnº 7000370-36.2020.7.01.0001);
- Termos de Interrogatório do Indiciado (fls. 71/72 e 80/81 do doc. 4 do evento 1 do e-Proc
1ªinstância - IPM nº 7000370-36.2020.7.01.0001); e
- Relatório e Solução do IPM (fls. 85/90 do doc. 4 do evento 1 do e-Proc 1ª instância - IPM
nº 7000370-36.2020.7.01.0001).
O Parquet Militar, em 25 de maio de 2020, solicitou as seguintes diligências à Autoridade Policial Militar (evento
8 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000370-36.2020.7.01.0001):
"1 - Tendo em vista o contido nas reinquirições do S2 Flavio Vinicius Carvalho Pacifico da Silva,
e do 3º Sgt. John Wane Sena Avelino, reinquirir o oficial indiciado para que este esclareça,
objetivamente: os motivos pelos quais não registrou em livro de serviço a ocorrência que

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110cfc0a6
envolveu a ameaça com arma de fogo entre os dois soldados.
2 - informar se o Sargento de serviço de Adjunto ao Oficial de Dia possuía livro próprio para
lançar a ocorrência que envolveu ameaça com arma de fogo envolvendo os dois soldados."
Em atendimento às diligências requisitadas pelo Ministério Público Militar, o Comandante da Ala 12, por meio
do Ofício nº 118/AJUR/4809, de 2 de junho de 2020 (evento 11 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000370-
36.2020.7.01.0001), informou:
- Quanto à primeira pergunta da diligência: que, conforme consta da sua inquirição no IPM, o 1°
Ten Aer FLÁVIO PEREIRA DE SOUZA não lançou nenhuma alteração no Livro do Oficial-de-Dia entre o Sd Aer
FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA e o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO porque,
como teve ciência apenas de um desentendimento, que foi contornado pelo Adjunto ao Oficial-de-dia 1º Sgt Ex
ALEX DE PAULA GONÇALVES, julgou que as medidas punitivas adotadas já seriam suficientes; e
- Quanto à segunda pergunta da diligência: que o Sargento de Serviço de Adjunto ao Oficial-de-
Dia não possui um livro próprio para lançar a ocorrência que envolveu ameaça com arma de fogo entre os dois
Soldados e que o Oficial-de-Dia era o único da Equipe de Serviço que possui Livro de Registro de Ocorrências.
Em 4 de agosto de 2020, o MPM solicitou diligências complementares à Autoridade Policial Militar para que
determinasse a realização de perícia no armamento utilizado pelo Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO
DA SILVA, respondendo os seguintes quesitos (evento 14 do e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000370-
36.2020.7.01.0001):
"(...) 2. a) Qual é o fabricante, modelo, calibre e número de série da arma periciada; 2. b) Quais
testes foram efetuados; 2. c) A arma tem potencialidade lesiva? para que fosse realizada para
que fosse realizada perícia verificar?"
Por meio do Ofício nº 176/AJUR ALA 12/8303, de 18 de agosto de 2020 (evento 18 do e-Proc 1ª instância - IPM
nº 7000370-36.2020.7.01.0001), veio aos autos o Laudo de Exame Pericial, que, dentre outras informações,
trouxe a resposta aos quesitos formulados pelo MPM nos seguintes termos:
"(...) respondem ao primeiro quesito que: 1) A arma é da fabricante Taurus, modelo PT-92
AFDO, Calibre 9mm e número de série TRJ 78757; respondem ao segundo quesito que: 2)
Foram realizados testes de manejo do armamento, onde foi constatado o bom estado e
funcionamento do armamento, sendo feito manejo sem e com munições, além de 05 disparos
em seco e 05 disparos com munição real, constatando o bom funcionamento do referido
armamento; respondem ao terceiro quesito que: 3) Sim, a arma apresenta potencialidade
lesiva."
O Réu foi devidamente citado em 19 de outubro de 2020 (evento 15 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000716-
84.2020.7.01.0001).
Na Sessão de 1º de dezembro de 2020, realizada na 1ª Auditoria da 1ª CJM, foram ouvidos, por meio de
videoconferência, o Ofendido Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO (vídeos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do evento
20 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001) e as seguintes testemunhas arroladas pelo
MPM: Sd Aer BRENDON FERREIRA RIBEIRO (vídeos 7, 8, 9, 10, 11 e 12 do evento 20 do e-Proc 1ª instância -
APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001) e Cb Aer RODRIGO CARVALHO DE SANT'ANNA GUSTAVO (vídeos 13, 14,
15, 16 e 17 do evento 20 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001).
Ato contínuo, o MPM requereu a dispensa das testemunhas 1º Sgt Aer ALEX DE PAULA GONÇALVES e 3º Sgt Aer
JOHN WANE SENA AVELINO e declarou estar satisfeito com a prova testemunhal produzida. Na sequência,
como a DPU não se opôs, o Magistrado a quo deferiu o pedido do Parquet Militar e, na forma do § 2º do art. 417
do CPM, abriu prazo para a Defesa arrolar testemunhas, designando o dia 28 de janeiro de 2021 para a
realização das oitivas.
Em Sessão de 28 de janeiro de 2021, realizada na 1ª Auditoria da 1ª CJM, após entrevista reservada com o
Acusado, a DPU manifestou interesse na oitiva da Sra. BIANCA TAVARES DA CRUZ (Companheira do Acusado),

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110cfc0a6
o que foi deferido pelo Magistrado a quo. Na sequência foi ouvida, por meio de videoconferência, a testemunha
arrolada pela Defesa, o 1º Ten Aer FLÁVIO PEREIRA DE SOUZA (vídeos 1, 2, 3, 4 e 5 do evento 42 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001) e designado o dia 9 de fevereiro de 2021 para a realização da
oitiva da testemunha e do interrogatório do Réu.
Na Sessão de 9 de fevereiro de 2021, realizada na 1ª Auditoria da 1ª CJM, foi ouvida, por videoconferência, a
informante arrolada pela Defesa, a Sra. BIANCA TAVARES DA CRUZ (Companheira do Acusado) (vídeos 1 e 2 do
evento 55 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001). A seguir, passou-se ao interrogatório
do Acusado (vídeos 2, 3 e 4 do evento 55 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001), que, na
oportunidade, declarou que fatos narrados na Denúncia são verdadeiros e que tinha conhecimento de que
estava praticando o crime de ameaça, mas não pensou antes de agir.
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (eventos 63 e 64 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000716-84.2020.7.01.0001).
O MPM, nas Alegações Escritas, requereu a condenação do Réu pela prática do crime previsto no art. 223 do
CPM, c/c o art. 70, II, alínea "l", do mesmo Codex, com a aplicação da atenuante prevista no art. 72, inciso I, do
CPM, sustentando que os depoimentos colacionados aos autos não teriam deixado dúvidas de que a conduta
do Acusado é típica, antijurídica e culpável (evento 74 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000716-
84.2020.7.01.0001).
A Defesa, em Alegações Escritas, requereu a absolvição do Soldado da Aeronáutica FLAVIO VINICIUS
CARVALHO PACÍFICO DA SILVA, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, por entender que a conduta do
Acusado seria atípica em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo. Subsidiariamente, no caso de
condenação, postulou a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea.
Na Sessão de 8 de abril de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica decidiu, por
unanimidade de votos, condenar o Réu à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como incurso no art. 223, c/c o
art. 70, II, alínea "l", do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em
liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (evento 95 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000716-
84.2020.7.01.0001).
A Sentença foi disponibilizada em 20 de abril de 2021 (evento 99 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000716-
84.2020.7.01.0001). O trânsito em julgado para o Ministério Público Militar ocorreu em 28 de abril de 2021
(evento 106 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001).
A DPU, antes de ser intimada da Sentença condenatória em 1º de maio de 2020 (evento 105 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001), interpôs o Recurso de Apelação no dia 26 de abril de 2021
(evento 104 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001).
A Defesa, em suas Razões (doc. 4 do evento 1 do e-Proc STM), requereu a reforma da Sentença para absolver o
Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, por
entender que a conduta seria atípica em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo. Aduziu que o fato de
o Réu ter apontado a arma para o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO, em um momento de
descontrole emocional, por ter sido insultado com brincadeiras, afastaria a tipicidade do delito previsto no art.
223 do CPM. Afirmou que o Ofendido não teria se sentido ameaçado ou intimidado com as atitudes do Sd Aer
FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA, porque, além de não ter havido prisão em flagrante, após o
ocorrido, a arma foi devolvida ao Réu e ambos continuaram a prestar o serviço normalmente no quartel.
Por fim, prequestionou todas as teses e respectivos dispositivos constitucionais sustentados no presente
Recurso para fins de acesso às instâncias superiores.
O MPM, em Contrarrazões, requereu a manutenção integral da Sentença condenatória. Argumentou, para esse
fim, que a conduta praticada pelo Réu se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 223 do CPM,
porquanto, ao retirar a pistola do coldre, executar o carregamento e apontar a arma para o Sd Aer BRUNO
LORRAN FERREIRA GENEROSO, o Apelante não poderia ter outra intenção senão intimidar e incutir medo no
Ofendido, a fim de que ele cessasse os insultos. Afirmou que, conforme restou comprovado nos autos, as

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110cfc0a6
provocações foram recíprocas e que o fato de o Acusado estar, supostamente, em momento de cólera não
extingue o dolo da ameaça. Asseverou que, embora o Ofendido tenha treinamento para suportar os infortúnios
da atividade castrense, seria inconcebível dizer que alguém não sinta medo sob a mira de uma arma. Destacou
que, além de o comportamento posterior do Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO não descaracterizar
a conduta do Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA, a ameaça cessou apenas quando o
Ofendido desarmou o Réu (doc. 5 do evento 1 do e-Proc STM).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo defensivo, mantendo inalterada a
Sentença recorrida (evento 6 do e-Proc STM).
É o Relatório.

VOTO

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois, ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 8 de abril de 2021, que condenou o Soldado da
Aeronáutica FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA à pena de 30 (trinta) dias de detenção, como
incurso no art. 223, c/c o art. 70, II, alínea "l", do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
direito de apelar em liberdade e o regime inicialmente aberto.
A Defesa, em suas Razões (doc. 4 do evento 1 do e-Proc STM), requereu a reforma da Sentença para absolver o
Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, por
entender que a conduta seria atípica em razão da ausência do elemento subjetivo do tipo. Aduziu que o fato de
o Réu ter apontado a arma para o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO, em um momento de
descontrole emocional, por ter sido insultado com brincadeiras, afastaria a tipicidade do delito previsto no art.
223 do CPM. Afirmou que o Ofendido não teria se sentido ameaçado ou intimidado com as atitudes do Sd Aer
FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA, porque, além de não ter havido prisão em flagrante, após o
ocorrido, a arma foi devolvida ao Réu e ambos continuaram a prestar o serviço normalmente no quartel.
Por fim, prequestionou todas as teses e respectivos dispositivos constitucionais sustentados no presente
Recurso para fins de acesso às instâncias superiores.
Consta nos autos que por volta das 23h30min do dia 5 de fevereiro de 2020, no interior da Sala de Controle de
Acesso (SCA), localizada nas proximidades do Portão da Guarda Norte da Ala12, na cidade do Rio de Janeiro/RJ,
o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA foi repreendido pelo Sd Aer BRUNO LORRAN
FERREIRA GENEROSO por estar utilizando o celular durante o horário de serviço.
Na sequência, após troca de ofensas, o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA retirou a arma
do coldre (Pistola Taurus PST PT-92, Calibre 9mm, número de série TRJ78757), efetuou o carregamento,
apontou para o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO e o ameaçou dizendo que atiraria caso ele
repetisse as provocações.
Em seguida, aproveitando-se de um momento de distração do Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA
SILVA, provocado pelas advertências do Sd Aer BRENDON FERREIRA RIBEIRO, única testemunha presente no
dia dos fatos, o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO conseguiu desarmá-lo.
Devidamente citado (evento 15 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001), qualificado e
interrogado (vídeos 2, 3 e 4 do evento 55 do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001), o Sd
Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA declarou que os fatos narrados na Denúncia são
verdadeiros. Afirmou que apontou a arma para o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO porque ele não
parava de falar da família do Acusado. Informou que, antes do ocorrido, advertiu o Ofendido para que ele
cessasse com as brincadeiras, mas, como ele não parou, ficou quieto. Acrescentou que, no período da noite,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110cfc0a6
como o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO continuou com as brincadeiras, puxou a arma e apontou
na direção do Ofendido para ver se ele parava de falar. Disse que apontou entre o pescoço e a barriga do
Ofendido e que colocou o dedo no gatilho. Esclareceu que não foi desarmado, apenas entregou a arma para o
Sd Aer BRENDON FERREIRA RIBEIRO quando o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO foi chamar o Cb
Aer RODRIGO CARVALHO DE SANT'ANNA GUSTAVO. Destacou que Ofendido começou a falar da sua família
desde quando chegou para tirar o serviço. Pontuou não saber dizer se é somente consigo, mas que o Sd Aer
BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO tem o hábito de fazer esse tipo de brincadeira. Relatou que o Ofendido
perguntou se o Acusado verificou a geladeira antes sair de casa para ver se tinha outro homem lá escondido,
motivo pelo qual também falou da mãe do Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO. Confirmou que foi
orientado para não apontar a arma para o colega da caserna, nem por brincadeira. Mencionou que nunca
passou por uma situação semelhante a essa antes do ocorrido. Acrescentou que não era próximo do Sd Aer
BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO e que conversava com ele apenas o necessário. Ressaltou que não
levou os fatos ocorridos durante o dia ao Oficial-de-Dia ou ao Sargento Adjunto, nem sabe dizer se alguém fez
isso. Asseverou que, quando apontou a arma para o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO, não disse
que iria atirar nele, apenas pediu para o Ofendido parar de falar da sua esposa. Revelou que não foi punido no
quartel por esse fato e que tinha conhecimento de que estava praticando o crime de ameaça, mas não pensou
antes de agir. Contou que deu o golpe para carregar a arma e travou o armamento. Admitiu que sabia do risco
de disparo acidental quando apontou a arma para o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO, mas não
pensou nisso porque estava com a cabeça quente. Enfatizou que nunca discutiu ou brigou com o Ofendido
antes do ocorrido. Explicou que não foi advertido pelo Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO sobre a
proibição de usar celular no serviço e que, se isso tivesse acontecido, não teria apontado a arma para o
Ofendido, pois ele estaria certo. Asseverou que o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO não conhecia a
sua esposa. Esclareceu que estava usando uma pistola e que se encontrava a 1 (um) metro de distância do
Ofendido. Finalizou dizendo que, no dia dos fatos, tinha brigado com sua esposa.
O Ofendido e as testemunhas arroladas pelo MPM foram uníssonos em confirmar os fatos narrados na
Denúncia:
- O Ofendido Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO (vídeos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do evento 20 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001) declarou que, no dia dos fatos, estava de serviço, identificando
os carros, e o Sd Aer BRENDON FERREIRA RIBEIRO, que estava retirando os cones, veio reclamar com o
Depoente que estava faltando uma sentinela e que estava fazendo tudo sozinho. Afirmou que, quando foi
verificar o que estava acontecendo, encontrou o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA no
celular. Disse que começaram a discutir quando falou para o Acusado voltar para o serviço, momento em que
trocaram ofensas. Acrescentou que, no quarto de hora seguinte, como o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO
PACÍFICO DA SILVA não queria cumprir a hora do serviço, o Depoente repreendeu o Acusado mais uma vez e,
novamente, trocaram ofensas, ocasião em que o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA deu o
golpe no armamento e, apontando para o seu rosto, disse que se o Depoente falasse mais alguma coisa, iria
lhe dar um tiro. Pontuou que, nessa hora, o Sd Aer BRENDON FERREIRA RIBEIRO chamou a atenção do Sd Aer
FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA, instante em que o Depoente retirou a arma da mão do
Acusado. Contou que, na sequência, entregou a arma na mão do Sd Aer BRENDON FERREIRA RIBEIRO e foi
chamar o Cb Aer RODRIGO CARVALHO DE SANT'ANNA GUSTAVO, que estava de serviço de Cabo da Guarda.
Mencionou que, depois de o Cabo da Guarda encaminhar o Depoente e o Acusado ao Sargento Adjunto para
que fossem realizados os procedimentos, voltaram para o serviço. Esclareceu que, no primeiro momento da
troca de ofensas, como o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA estava no celular, o Depoente
falou para o Acusado voltar ao posto, porque, senão, iria prejudicar a todos, instante em que começaram
a discutir. Relatou que, no segundo momento da troca de ofensas, o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO
PACÍFICO DA SILVA estava sentado mexendo no celular e o Depoente mandou o Réu voltar para o quarto de
hora, instante em que ele disse: "calma aí, estou falando com a sua mãe e quando sair de serviço, vou lá
comer ela". Falou que, nessa hora, por ter ficado com raiva, respondeu para o Acusado: "deve estar
preocupado no celular porque a sua mina tá dando para alguém". Destacou que, nesse momento, o Sd Aer
FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA ficou com raiva, entrou na cabine, pegou a arma, deu o golpe,

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110cfc0a6
apontou para o rosto do Depoente e disse: "fala mais alguma coisa para tu ver se não te encho de tiro".
Explicou que, depois disso, quando o Sd Aer BRENDON FERREIRA RIBEIRO chamou atenção do Sd Aer FLAVIO
VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA, aproveitou que o Réu virou o rosto e puxou a arma da mão dele, que,
por ter se assustado com a reação do Depoente, ficou quieto. Revelou que pensou que iria morrer quando o
Acusado apontou a arma engatilhada para sua cabeça, porque ele estava com o dedo no gatilho e com uma
expressão facial séria. Asseverou que não existia nenhuma animosidade entre o Depoente e o Sd Aer FLAVIO
VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA e que, apesar de serem da mesma turma de soldados, falavam apenas
o necessário quando estavam de serviço. Informou que não entendeu a reação do Acusado e, pelo que
aconteceu, acha que ele não parava de usar o celular porque estava com algum problema em casa. Disse que
não sabe se o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA teve esse tipo de problema com outras
pessoas. Ressaltou que, no mesmo dia, quando o Réu veio lhe pedir desculpas, aceitou as desculpas, mas
ressalvou que não queria mais falar com ele. Mencionou que somente o Sd Aer BRENDON FERREIRA RIBEIRO
presenciou os fatos e que o Acusado não foi preso e continuou de serviço com o Depoente. Aclarou que
estavam de serviço no mesmo posto, que era mais antigo que o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO
DA SILVA e que viu o Réu puxar o ferrolho da arma dentro da cabine. Frisou que, pelo menos quando está de
serviço, o Acusado é reservado. Enfatizou que primeiro o Réu falou da sua mãe e depois o Depoente falou da
namorada do Acusado. Finalizou dizendo que não sabe quem devolveu a arma para o Sd Aer FLAVIO VINICIUS
CARVALHO PACÍFICO DA SILVA porque já estava na hora quando isso aconteceu, nem se o Oficial-de-Dia lavrou
o Auto de Prisão em Flagrante quando ficou sabendo dos fatos.
- A testemunha Sd Aer BRENDON FERREIRA RIBEIRO (vídeos 7, 8, 9, 10, 11 e 12 do evento 20 do e-Proc 1ª
instância - APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001) declarou que, no dia dos fatos, estava de serviço no Posto da
Guarda Norte com o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA e com o Sd Aer BRUNO LORRAN
FERREIRA GENEROSO. Afirmou que presenciou o Acusado apontar a arma para o rosto do Ofendido. Relatou
que o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO viu o Depoente tirando os cones sozinho e foi procurar o
Réu para que ele ajudasse. Disse que, quando o Ofendido encontrou o Acusado em uma sala usando o celular,
começaram a discutir. Acrescentou que, no período da noite, o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO
DA SILVA e o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO voltaram a discutir e um começou a falar da família
do outro. Complementou que, quando o Ofendido falou da namorada do Réu, os ânimos se exaltaram e o Sd
Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA destravou o armamento, apontou para o rosto do Sd Aer
BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO e disse: "fala mais alguma coisa para ver se não dou um tiro na cara".
Revelou que, nessa hora, assustou-se e falou para o Acusado não fazer aquilo, momento em que o Ofendido
pegou a arma do Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA, entregou-a ao Depoente na sua mão
e foi chamar o Cabo da Guarda para resolver a situação. Mencionou não ter visto se o dedo do Sd Aer FLAVIO
VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA estava no gatilho, mas notou que a arma estava pronta para disparar.
Destacou que o Réu não parecia estar de brincadeira, pois estava com uma expressão séria quando apontou a
arma para o rosto do Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO. Falou que não tem certeza se foi o
Ofendido ou o Acusado quem lhe entregou a arma e que não sabe dizer se já havia alguma animosidade entre
eles. Divulgou que, depois que o Cb Aer RODRIGO CARVALHO DE SANT'ANNA GUSTAVO resolveu a situação,
retirou o cartucho da câmara e, por iniciativa própria, devolveu a arma ao Réu, que continuou a tirar o serviço
normalmente junto com o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO. Contou que, pelo que ficou sabendo,
no outro dia, o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA foi pedir desculpas para o Ofendido.
Ressaltou que, depois do ocorrido, o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO comentou com o Depoente
que ficou com medo quando o Acusado apontou a arma para o rosto dele. Disse que o Sargento Adjunto tomou
conhecimento da situação, porém não sabe dizer se os fatos foram levados ao Oficial-de-Dia. Explicou que,
pelo que se lembra, o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA falou primeiro que a avó do Sd
Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO era "safada" e o Ofendido falou depois que a namorada do Réu
estava com outro homem em casa. Finalizou dizendo que nunca viu o Acusado fazer isso com outra pessoa e
que não sabe dizer se foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante no dia do ocorrido.
- A testemunha Cb Aer RODRIGO CARVALHO DE SANT'ANNA GUSTAVO (vídeos 13, 14, 15, 16 e 17 do evento 20
do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001) declarou que, no dia dos fatos, estava de serviço

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110cfc0a6
de Cabo de Dia da Guarda Norte e que não presenciou o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA
SILVA ameaçando Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO. Informou que tomou conhecimento da
situação porque, quando estava no seu horário de descanso, o Ofendido lhe acordou para relatar que o
Acusado tinha "puxado" a arma para ele. Contou que, ao chegar no local, o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA
GENEROSO disse que já estavam brincando durante o dia, um falando mal de familiares do outro, e que, no
período da noite, quando chamou a atenção do Réu pelo motivo de estar utilizando celular no horário do
serviço, começaram a discutir, instante em que o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA sacou
a arma de serviço que portava e apontou na direção do Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO.
Destacou que, na ocasião, apesar de ter verificado que a arma já estava no coldre do Acusado e que tudo
estava dentro da normalidade, não podia deixar de levar a situação ao Sargento Adjunto. Mencionou que o
Ofendido estava muito exaltado e que, embora o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA
estivesse mais calmo, confirmou os fatos, dizendo que fez isso porque o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA
GENEROSO estava implicando com ele. Relatou que o Ofendido apresentou a versão de que o Réu começou
com as brincadeiras de mal gosto desde cedo e, por isso, respondeu da mesma forma, falando dos familiares
do Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA. Disse que, pelo que ficou sabendo, o Acusado falou
da mãe do Ofendido e o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO falou da esposa Sd Aer FLAVIO VINICIUS
CARVALHO PACÍFICO DA SILVA. Revelou que Ofendido comentou com o Depoente que ficou com medo quando
o Réu apontou a arma para ele e que pensou em correr, porém, como ele percebeu que não daria tempo,
resolveu desarmá-lo na primeira oportunidade que teve. Afirmou que o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO
PACÍFICO DA SILVA comentou com o Depoente que apontou a arma para o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA
GENEROSO porque ele falou da sua esposa, mas não disse se era uma brincadeira nem se iria atirar no
Ofendido. Confirmou a versão de que a arma estava pronta para o disparo quando o Acusado apontou para o
Ofendido. Esclareceu que, depois de o Réu ter sido desarmado, a arma foi entregue ao Sd Aer BRENDON
FERREIRA RIBEIRO, que devolveu ao Réu, tanto é que, quando o Depoente chegou no local, a pistola estava no
coldre do Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA. Falou que levou os fatos ao Sargento
Adjunto, o qual mandou chamar os dois militares e os advertiu verbalmente, dizendo que iria entrar em contato
com o Oficial-de-Dia, só que, como já era tarde, ele não atendeu. Acrescentou que, no período da manhã do dia
seguinte, o Oficial-de-Dia chegou na guarda e chamou o Ofendido e o Acusado para dentro de uma sala,
aplicando, na sequência, as punições de limpar toda a guarda e de pagar flexões durante o serviço, sem direito
a descanso. Frisou que já tirou serviço com o Ofendido e o Acusado e nunca viu nenhum atrito entre eles.
Complementou que o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA é bem tranquilo e, por isso, não
imaginava que ele se comportaria de tal forma. Ressaltou que, pelo motivo da ameaça feita contra o Sd Aer
BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO, o clima ficou pesado entre os dois militares e, por esse motivo,
mudaram o quarto de hora deles. Afirmou que não sabe dizer se o Réu pediu desculpas ao Ofendido, mas
percebeu que os ânimos estavam mais contidos. Disse que tem uma câmera no local onde os fatos
aconteceram, mas acredita que o equipamento não está funcionando. Explicou que o "briefing" do armamento
é feito pelo armeiro, sendo que o Oficial-de-Dia complementa com algumas observações. Enfatizou que, no
"briefing", o militar é orientado para somente utilizar o armamento mediante ordem ou para se defender de
uma agressão externa. Reforçou ter informado ao Sargento Adjunto sobre a ocorrência dos fatos, o qual avisou
o Comandante da Guarda. Finalizou dizendo que foi somente o Sd Aer BRENDON FERREIRA RIBEIRO quem
presenciou o Acusado ameaçar o Ofendido.
Arrolada pela Defesa, a testemunha 1º Ten Aer FLAVIO PEREIRA DE SOUZA (vídeos 1, 2, 3, 4 e 5 do evento 42
do e-Proc 1ª instância - APM nº 7000716-84.2020.7.01.0001), Oficial-de-Dia na data dos fatos, declarou que
não estava próximo ao local da ocorrência, pois se encontrava no quarto de descanso. Asseverou não ter sido
informado de que o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA havia ameaçado o Sd Aer BRUNO
LORRAN FERREIRA GENEROSO e que não foi acionada a patrulha que fica no local. Pontuou que, no dia dos
fatos, realizou o "briefing" com relação à utilização de armamento, de acordo com NPA da Ala 12 para os
Soldados. Revelou que o Sargento Adjunto não comunicou ao Depoente a questão de o Acusado ter apontado a
arma para o Ofendido, mas sim a ocorrência de indisciplina entre os militares. Asseverou que só ficou sabendo
da ameaça com arma quando foi intimado para depor no Inquérito Policial Militar. Relatou que, ao realizar a
ronda no horário de 4h às 06h, ninguém lhe reportou a ocorrência de ameaça. Informou que não conversou

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110cfc0a6
com o Acusado nem com o Ofendido sobre o ocorrido e que nunca trabalhou com esses militares. Mencionou
que, nos momentos em que foi na guarda, não viu o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO fazer
brincadeiras fora do contexto militar, mas não sabe dizer se isso ocorria entre eles quando não estava
presente. Disse que o Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA não lhe reportou nenhum
problema pessoal. Por fim aduziu que, pelo que soube, o Inquérito Policial Militar foi instaurado por meio de um
Ofício do Batalhão, mas só ficou sabendo do ocorrido quando foi chamado para depor.
A Informante Sra. BIANCA DE JESUS TAVARES (vídeos 1 e 2 do evento 55 do e-Proc 1ª instância - APM nº
7000716-84.2020.7.01.0001), Companheira do Acusado, também arrolada pela Defesa, declarou que tem
conhecimento de que o Acusado está respondendo pela prática do crime de ameaça. Afirmou que só ficou
sabendo que um colega de caserna falou coisas da Depoente e da mãe do Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO
PACÍFICO DA SILVA. Informou ter discutido com o Réu 1 (um) dia antes da ocorrência dos fatos e que ficaram
aproximadamente 2 (dois) dias sem se falar. Mencionou que, no dia dos fatos, o Sd Aer FLAVIO VINICIUS
CARVALHO PACÍFICO DA SILVA mandou mensagens para a Depoente, tentando reatar o relacionamento.
Portanto, de acordo com os depoimentos colhidos em Juízo, dúvidas não restam quanto à dinâmica dos fatos,
quanto à autoria imputada ao Recorrente nem quanto ao fato de ter o Réu incutido temor no Ofendido de
causar-lhe mal à sua integridade física, valendo-se da utilização da arma de fogo que portava em razão do
serviço.
Registra-se, ainda, que, por meio do Ofício nº 176/AJUR ALA 12/8303, de 18 de agosto de 2020 (evento 18 do
e-Proc 1ª instância - IPM nº 7000370-36.2020.7.01.0001), veio aos autos o Laudo de Exame Pericial, que,
dentre outras informações, confirmou que a arma utilizada pelo Sd Aer FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO
DA SILVA apresentava potencialidade lesiva.
Assim, após detida análise dos autos, verifica-se que o acervo probatório corrobora as informações contidas na
Denúncia, pois, conforme consta dos depoimentos acima consignados e do Laudo de Exame Pericial, o
Apelante, durante o horário de serviço, engatilhou e apontou uma arma de fogo com potencial lesivo para o
rosto do Ofendido, ameaçando-lhe de causar mal injusto e grave caso não parasse de falar.
No tocante à alegação defensiva de ausência de dolo, cabe asseverar que o crime de ameaça, previsto no CPM,
encontra-se na parte que trata dos crimes contra a liberdade individual. Pressupõe que o agente ativo intimide
alguém acerca de algum mau futuro, seja por palavras, gestos ou escritos. No caso específico, o Réu, ao
apontar a arma carregada para o rosto do Ofendido e pronunciar frase ameaçadora, com certeza, tinha a
intenção de intimidar e de causar medo no Ofendido.
A despeito de não ser determinante para a configuração do crime do art. 223 do CPM que o Ofendido se sinta
ameaçado, diferentemente do que foi alegado pela Defesa, tal efeito foi confirmado nos autos, tendo em vista
a declaração do Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO de que pensou que iria morrer quando o Sd Aer
FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA apontou a arma engatilhada para sua cabeça, sendo
irrelevante para a caracterização da conduta saber se houve prisão em flagrante ou se, depois do ocorrido, a
arma foi devolvida ao Réu para que continuasse a prestar o serviço no quartel.
Ademais, consta que o próprio Acusado, em seu interrogatório, confirmou que tinha conhecimento de que
estava praticando o crime de ameaça e que sabia do risco da ocorrência de um disparo acidental quando
apontou a arma para o Sd Aer BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO, mas não pensou nisso porque estava
com a "cabeça quente".
Ora, ficou evidente nos autos que a intenção do Apelante era, sim, incutir o temor de mal injusto na vítima e,
ao contrário do que foi dito pela Defesa, a ausência de ânimo calmo e refletido do agente, ou mesmo o
descontrole emocional supostamente causado pelas trocas de ofensas, não afastam o dolo na sua conduta.
Logo, está configurada a ameaça contra o Ofendido.
Tem-se, portanto, que a conduta foi praticada dolosamente e com intuito de causar medo, pois ficou clara a
vontade do Acusado de intimidar a vítima.
Nesse sentido, esta Corte já se manifestou acerca do tema, conforme se observa do seguinte julgado:

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 25/10/2021 15:14:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2110cfc0a6
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. AMEAÇA. ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. INIMPUTABILIDADE. ART. 48 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DO SURSIS. CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO.
INCOMPATIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA PENA DE
DETENÇÃO. MAIORIA. No delito encartado no art. 223 do Estatuto Repressivo Castrense, a
conduta nuclear é ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra,
escrito, gesto ou qualquer outro modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por
telefone, ou por email ou outro meio de comunicação qualquer. Vale dizer que é indispensável
que o Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado, explícita ou implicitamente, de tal sorte que a
intimidação seja capaz de abalar a sua tranquilidade e/ou a sua sensação de segurança. O
crime de ameaça, se por um lado exige que as palavras proferidas devem abalar a
tranquilidade de espírito e a sensação de segurança daquele a quem é dirigida, por outro lado
dispensa que os impropérios sejam dirigidos diretamente à vítima. Restando indubitável que o
Acusado ameaçou o seu Comandante, fato testemunhado diretamente pelos próprios Oficiais
de Serviço no dia dos fatos, não merece acolhida a alegação de ausência de provas. Segundo a
dicção do art. 59 do Código Penal Militar, a concessão do benefício do sursis operada pelo Juízo
a quo revela-se incompatível com a conversão da pena em prisão. Provimento parcial ao Apelo
defensivo para restabelecer a pena de detenção. Decisão por maioria." (Apelação nº 7000217-
96.2021.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 13/5/2021, Data de Publicação: 28/5/2021).
Convém ratificar que o crime de ameaça é formal e, por essa razão, a sua consumação independe de qualquer
resultado, senão aquele necessário para que a vítima se sinta ameaçada. Ou seja, basta o propósito de causar
temor, inquietação ou sobressalto, o que, de fato, ocorreu no caso em tela, conforme se depreende dos
depoimentos narrados.
Ademais, tal situação afronta sobremaneira a hierarquia e a disciplina militares, pois ocorreu no interior da Sala
de Controle de Acesso (SCA), que se localiza nas proximidades do Portão da Guarda Norte da Ala12 e na
presença do Sd Aer BRENDON FERREIRA RIBEIRO.
Por fim, a DPU presquestiona todas as teses e respectivos dispositivos constitucionais sustentados no presente
Recurso para fins de acesso às instâncias superiores.
Cumpre observar, nesse aspecto, que a Defesa sequer apontou as situações que porventura afrontaram os
aludidos preceitos constitucionais, restringindo-se a elencar os dispositivos que entende terem sido violados.
Ora, a mera citação dos artigos não se presta ao prequestionamento, que tem por supedâneo a discussão
constitucional sobre pontos relativos à demanda em apreço.
Certo é que a ação penal militar observou o estrito cumprimento do Código Penal Militar e do Código de
Processo Penal Militar, sendo patente que o Apelante foi devidamente assistido pela Defensoria Pública da
União em todas as fases processuais, não havendo qualquer mácula que pudesse ensejar o reconhecimento de
afrontas à Constituição Federal.
Portanto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de se aplicar as teses
abarcadas pela Defesa, é medida que se impõe a manutenção da condenação, nos exatos termos expendidos
na Sentença.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/10/2021 10:34:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a4cc1d13
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº. 7000360-85.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
REVISOR:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTE:
FLAVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Faço a presente Declaração de Voto ( convergente) para que conste dos autos, nos termos
dos §§ 8º e 9º do art. 52 do RISTM.
A admissibilidade do Recurso encontra-se adequadamente equacionada.
Por ocasião do julgamento do Apelo em epígrafe, por unanimidade, foi negado provimento
ao Recurso defensivo para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Operou-se a hegemonia do veredicto do Tribunal, diante da convergência com o Voto condutor
da lavra do Ministro Relator Dr. Artur Vidigal de Oliveira.
Corroborando com o desfecho do julgamento, materializado no Acórdão proferido, apresento os
fundamentos pelos quais pautei o meu posicionamento, fruto do estudo aprofundado do caso
submetido à apreciação da Corte, com as pertinentes reflexões que lhe podem ser agregadas.
A DPU, em suas Razões recursais, pleiteia a reforma da Sentença, para absolver o Apelante do
delito de ameaça (art. 223 do CPM), sob a alegação de atipicidade da conduta em razão da ausência
do elemento subjetivo do tipo (dolo), nos termos da alínea "b" do art. 439 do CPPM.
A PGJM, mediante o Parecer da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO, manifesta-se pelo não provimento do Apelo defensivo.
Não assiste razão à Defesa.
A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas nos autos.
Os elementos de informação e a instrução criminal revelaram o contexto delitivo a seguir.
Em 5.2.2020, o cabo QCB BLM RODRIGO CARVALHO DE SANT'ANNA GUSTAVO, Cabo da
Guarda, e os soldados BRUNO LORRAN FERREIRA GENEROSO, BRENDON FERREIRA RIBEIRO e
FLÁVIO VINICIUS CARVALHO PACÍFICO DA SILVA, ora Apelante, integravam a guarnição de serviço do
Portão da Guarda Norte da Ala 12 (Base Aérea de Santa Cruz).
Durante o quarto de hora, o S2 GENEROSO, como mais antigo, coordenava as ações dos
demais soldados no controle de acesso de veículos pelo Portão. Ao longo do dia, foi preciso chamar a
atenção do S2 PACÍFICO algumas vezes por estar displicente no serviço.
Por serem da mesma turma do Curso de Formação de Soldado (CFSD), o S2 PACÍFICO retrucava
em voz alta com ofensas em relação à mãe do S2 GENEROSO.
À noite, no período de 22 a 00h, o S2 GENEROSO procedia a identificação dos veículos,
enquanto o S2 BRENDON retirava os cones da entrada do Portão. Então, perceberam a ausência do S2
PACÍFICO e foram procurá-lo.
Os soldados encontraram o S2 PACÍFICO na sala da Seção de Controle de Acesso (SCA),
manuseando o celular.
Como o uso do celular era proibido durante o serviço, o S2 GENEROSO advertiu o S2 PACÍFICO.
Este, por sua vez, iniciou as provocações, falando da mãe do primeiro, que retribuiu denegrindo a
fidelidade da esposa do segundo.
Ato contínuo, por volta de 23h30, o S2 PACÍFICO sacou do coldre a pistola Taurus PT-92 (Nº
série TRJ 78757), carregou-a e apontou a arma para a cabeça do S2 GENEROSO, dizendo que
atiraria caso este falasse mais alguma coisa.
Em um momento de distração, o S2 PACÍFICO foi desarmado pelo ofendido, o qual entregou a
pistola ao S2 BRENDON e acionou o Cabo da Guarda em seu repouso.
O Cabo SANT'ANNA levou o fato ao conhecimento do Adjunto ao Oficial de Dia, 1S QSS BMA
ALEX DE PAULO GONÇALVES.
Ciente da ocorrência, o Adjunto apenas repreendeu os envolvidos e determinou ao Cabo que os
mantivessem separados. Inclusive pernoitaram em alojamentos distintos.
O Primeiro Sargento não acionou o Oficial de Dia nem recolheu a pistola do S2 PACÍFICO,
alegando que os ânimos já haviam se acalmado.
Ao amanhecer, por volta de 6h30, o Adjunto reportou o fato ao 1º Ten QOCON EFI FLÁVIO

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/10/2021 10:34:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a4cc1d13
PEREIRA DE SOUZA, Oficial de Dia, e o assessorou para não formalizar a alteração, exigindo que os
envolvidos "pagassem" flexões de braço e fizessem a faxina na Guarda como medida punitiva.
O Oficial de Dia foi investigado por não ter tomado as providências legais, mas o Inquérito
restou arquivado. O Adjunto respondeu a processo disciplinar.
Por fim, o ofendido comunicou o fato ao Comandante do Esquadrão de Segurança e Defesa da
Ala 12, por meio do Ofício s/nº, de 28.2.2020, motivando a abertura do IPM.
Interrogado em Juízo, o Apelante admitiu a veracidade da acusação, nos seguintes termos, in
verbis:
"(...) que é verdadeira a acusação; que ameaçou o ofendido, porque ele falou
sobre sua mulher; que retirou a pistola do coldre, carregou-a, preparou-a para o tiro e
apontou a arma para o ofendido, do pescoço para a barriga, a fim de que ele parasse
de falar sobre sua família; que estava a 1 (um) metro de distância do ofendido; que
não chegou a colocar o dedo no gatilho; que a arma estava travada; que,
posteriormente, entregou a arma para o S2 BRENDON, o qual descarregou-a e lhe
devolveu a pistola; que o ofendido acionou o Cabo da Guarda; que o depoente
insultou a mãe do ofendido antes; que eles trocaram ofensas desde o início do
serviço; que recebeu orientação funcional para não apontar a armar para os colegas,
nem de brincadeira; que sabia que estava cometendo o crime de ameaça; que agiu
sem pensar; que sabia dos riscos de um disparo acidental; (...)." (APM nº 7000716-
84.2020.7.01.0001 - Evento 55 - VIDEO2/4.)
A prova testemunhal colhida, em harmonia com as declarações do ofendido, ratificou os termos
da Denúncia.
Em síntese, restou confirmado que o Apelante, durante o seu quarto de hora, foi encontrado na
sala da SCA, manuseando o celular. Esse comportamento feria a ordem de proibição do uso do
aparelho durante o serviço.
O ofendido advertiu o Apelante quanto ao uso irregular do celular e mandou-o retornar ao
quarto de hora, o que motivou os insultos familiares recíprocos, iniciados pelo S2 PACÍFICO.
Em seguida, o Apelante sacou a pistola, preparou-a para o tiro e apontou a arma para a cabeça
do ofendido, declarando que atiraria caso falasse mais alguma coisa, em atitude séria, que deixou a
vítima com medo.
Por sua vez, a perícia confirmou o bom funcionamento da pistola Taurus PT 92 e a sua
potencialidade lesiva.
Assim, os termos da acusação foram confirmados como verdadeiros pelo Apelante, bem como
ratificados pela prova testemunhal e pelas declarações do ofendido, restando induvidosas a
materialidade e a autoria delitivas.
Em seu Parecer, a Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO
também asseverou a certeza da ocorrência do delito, in verbis:
"(...) Conforme consta nos autos, o fato é incontroverso, tanto que não há
argumentação defensiva no sentido da negativa de autoria e/ou da materialidade,
mas tão somente pedido de atipicidade da conduta pela ausência de dolo. (...)".
Realmente, a DPU recorre focada na tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo.
Na sua óptica, o Apelante teria apontado a arma para o ofendido em momento de descontrole
emocional, após ter sido insultado com brincadeiras, o que afastaria a tipicidade do art. 223 do CPM.
Além disso, o ofendido não teria se sentido ameaçado com a ação do Apelante; porque a arma
foi devolvida a ele, e ambos continuaram a prestar o serviço normalmente, sem que o flagrante delito
fosse lavrado.
A tese de ausência de dolo não encontra guarida na moldura fática, e os argumentos
formulados são incapazes de vulnerar os fundamentos da condenação.
Diversamente do alegado, o Decisum atacado concluiu que a ameaça foi séria e causou medo
no ofendido, amparado nos seguintes trechos da prova oral produzida, in verbis:
"(...) O ofendido Bruno Lorran Ferreira Generoso, por sua vez, confirma (...) que,
nesse momento, após a troca de ofensas, o acusado tirou a arma do coldre e veio na
sua direção; que o acusado falou que se o ofendido falasse mais alguma coisa, ia
enchê-lo de tiro, (...) que então conseguiu reagir e tirar a arma do acusado,
entregando-a ao soldado Brendon; (...) que no momento em que o acusado apontava
a arma, o declarante achou que ia morrer, pois ele estava muito sério e com o dedo
no gatilho e a arma municiada pronta para o tiro; (...)".
"(...) As testemunhas indicadas pelo Autor da Ação Penal Militar também

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/10/2021 10:34:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a4cc1d13
confirmam os fatos, (...) 'que o acusado falou sobre a avó do ofendido, e esse sobre a
namorada dele, quando esse não gostou; que, em seguida, o acusado destravou o
armamento, preparou para o disparo e o apontou para o ofendido, perguntando se
duvidava que ele atiraria; que o acusado nesse momento estava sério e o depoente
achou que ele falou sério; que o ofendido ficou com medo, e a testemunha então
tentou apaziguar, não se recordando quem lhe entregou a arma; (...).".
Alfim, a Sentença a quo afastou a tese de ausência de dolo com os seguintes argumentos, in
litteris:
"(...) certo é que a conduta do réu causou sim temor, como declararam a própria
vítima e a testemunha Brendon, esse no sentido de que o réu estava sério e com a
arma pronta para tiro. O elemento subjetivo do tipo penal atribuído evidencia-se das
próprias palavras do réu; ' que carregou e preparou a arma para o tiro,
apontando-a na direção da barriga ou do pescoço para baixo dele; (...) que
carregou a arma e travou o armamento, pois sabia do risco do disparo,
ainda que acidental'.
A questão do descontrole emocional alegado pela combativa Defesa, devido a
problemas com a Sra. Bianca Tavares da Cruz, ainda que os tais problemas tenham
sido corroborados por essa testemunha, também não podem ser levados em conta,
eis que de longe estão de se constituir num motivo relevante e influenciador da
conduta do acusado. É inquestionável que tinha esse a opção, e acertada, de
comunicar o fato a algum superior, no entanto, optou pela forma criminosa, que foi a
de sacar a arma e apontá-la para seu colega de caserna visando intimidá-lo, e
consciente do risco que criava para a vítima, (...).".
Sendo formal, o crime de ameaça se consumou no momento em que o Apelante, com vontade
livre e consciente, sacou a pistola de serviço, carregou-a e apontou a arma para a cabeça do ofendido.
Por si só, o manejo do armamento revelou claramente a intenção de intimidar, reforçada com a
declaração de que atiraria caso a vítima falasse mais alguma coisa. Tomado pelo medo, o ofendido
reagiu e desarmou o agressor.
Em reforço à consumação da ameaça, a Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. HERMINIA
CELIA RAYMUNDO colacionou precedente deste Tribunal, inclusive de minha relatoria, na qual o Cabo,
ao discutir com o Sargento, saca a pistola e aponta para baixo, in litteris:
"No cenário de ameaça, o saque de arma alimentada, como forma de intimidar o
ofendido em segundo grau, provoca, em face da clara presença das elementares do
tipo penal, a subsunção do fato material à norma prevista no art. 223 do CPM.". (STM.
Apelação nº 7000703-86.2018.7.00.0000. Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Julgamento: 5.2.2019. Publicação: 11.3.2019).
Naquela decisão, a pistola alimentada e apontada para o chão foi suficiente para intimidar e
consumar o delito de ameaça. No presente caso, o dolo é mais intenso. O Apelante sacou a arma,
carregou-a e apontou para a cabeça do ofendido, declarando que atiraria caso ele falasse mais alguma
coisa.
Apesar da gravidade da ocorrência, o Apelante não foi preso em flagrante. Isso porque o 1S
QSS BMA ALEX DE PAULO GONÇALVES descumpriu a sua obrigação como Adjunto, no sentido de
acionar imediatamente o Oficial de Dia.
Entretanto, o Primeiro Sargento tão somente repreendeu os envolvidos e determinou ao Cabo
da Guarda que os mantivessem separados, o que foi cumprido.
Dessa forma, o Apelante e o ofendido continuaram a prestar o serviço de guarda, sob as ordens
do Adjunto e do Cabo da Guarda.
Pela manhã, o Adjunto reportou o fato ao Oficial de Dia e o assessorou para não formalizar a
alteração, ordenando que os envolvidos "pagassem" flexão de braço e fizessem a faxina na Guarda
como punição. Com isso, o APF não foi lavrado.
Evidentemente que o desdobramento irregular da ocorrência delitiva não corresponde aos bons
serviços prestados por oficiais e por praças diuturnamente em todos os quartéis do nosso Brasil,
tampouco tem aptidão para arruinar a tipicidade subjetiva da ameaça preteritamente consumada.
A rigor, o Apelante deveria ter sido preso em flagrante na primeira vez em que abandonou o
posto de serviço no Portão da Guarda Norte, para se refugiar na sala da SCA e fazer o uso irregular do
celular.
Embora não tenha sido objeto de acusação e nem o foco da instrução criminal, a prova oral
produzida ratificou os elementos de informação, revelando que o Apelante abandonara o posto de

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/10/2021 10:34:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012a4cc1d13
serviço em dois momentos distintos, para fazer uso de celular.
A testemunha S2 QSD NE BRENDON FERREIRA RIBEIRO, também de serviço ao Portão da
Guarda Norte, ouvido no IPM, declarou:
"(...) Perguntado se havia ocorrido algum outro tipo de provocação entre os
envolvidos durante o serviço, Respondeu que o S2 Pacifico já havia saído da
Guarda para utilizar o celular na SCA em outro momento do serviço, e que o S2
Generoso já o havia advertido sobre a proibição do uso do aparelho celular em
serviço. (...)". (IPM nº 7000370-36.2020.7.01.0001 - Evento 1 - IP-PROCE2 - fl. 19.)
No quarto de hora de 22 a 00h, o Apelante novamente abandonou o posto e refugiou-se na sala
da SCA, para fazer uso do celular.
Após ser advertido, o Apelante iniciou os insultos e, não satisfeito com a proporcional
retribuição, ameaçou o ofendido de morte, caso ele falasse mais alguma coisa.
Aliás o real motivo do delito de ameaça foram as reiteradas cobranças do ofendido no sentido
de que o Apelante deveria cumprir as ordens do serviço, especialmente a permanência no posto
durante o quarto de hora.
Ressalte-se que o Apelante já havia concluído o CFSD e possuía o treinamento militar adequado
ao uso da pistola em serviço, incluindo a preparação para agir e reagir quando necessário. Portanto,
tinha perfeita consciência dos riscos e da ação criminosa.
O cenário descrito permite concluir que a tese defensiva de atipicidade da conduta por
ausência do elemento subjetivo do tipo não se sustenta diante das provas colhidas.
A alegação de que o Apelante teria se exaltado em razão dos insultos e dos problemas de
ordem pessoal em seu casamento não possui aptidão para desqualificar o dolo específico de ameaçar
alguém de morte por arma de fogo.
Em verdade, o Apelante fracassou na tentativa de se desvencilhar das cobranças do serviço por
meio de insultos ao companheiro de mesma graduação, porém mais antigo. Então, decidiu fazê-lo
mediante ameaça de morte com a pistola de serviço.
O caderno probatório revela que a conduta do Apelante se adequa perfeitamente à norma do
art. 223 do CPM, por ter se constituído em ameaça séria e causadora de medo no ofendido.
Frise-se que o tipo, insculpido no art. 223 do CPM, prevê que ameaça pode advir de palavra,
escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico. Logo, a forma como o Apelante usou a pistola
suplantou, com sobras, os requisitos para a subsunção do fato que lhe foi imputado à referida norma
penal.
Portanto, a ameaça ocorrida durante o serviço no Portão da Guarda Norte da Ala 12, em
5.2.2020, foi típica, ilícita e culpável. A condenação imposta deve ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter a Sentença condenatória
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 7 de outubro de 2021.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor